Tribunal: TJSP
Processo: 1009182-44.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a identificação do profissional que elaborou o laudo de fls.21/23, que se limita a dizer que a causa "provável" foi "descarga de raio ou sobretensão", de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratarem de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a identificação do profissional que elaborou o laudo de fls.21/23, que se limita a dizer que a causa "provável" foi "descarga de raio ou sobretensão", de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratarem de documentos apócrifos e inconclusivos. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009182-44.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009182-44.2020.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 9a Vara Cível
Apte.: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apdo.: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz de 1o grau: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/08/2020
VOTO No 47.297
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE
DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Não há
assinatura e nem a identificação do profissional que elaborou o
laudo de fls.21/23, que se limita a dizer que a causa “provável” foi
“descarga de raio ou sobretensão”, de modo que se torna temerária
a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratarem
de documentos apócrifos e inconclusivos. O laudo técnico para
servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.188/189 que julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando, em
breve síntese, que os documentos acostados aos autos demonstram o nexo de
causalidade entre os danos relatados e a conduta da requerida. Discorre sobre a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Entende que incide o CDC
na relação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009182-44.2020.8.26.0114 -Voto no
3
Pleiteia
a
autora
o
ressarcimento
de
gastos
decorrentes da indenização paga ao seu segurado, afirmando que em virtude de
falha no serviço da requerida, houve a queima de seus equipamentos.
Para tanto, traz aos autos os documentos relacionados
à regulação do sinistro entre eles os laudos de fls.21/23, e ao pagamento da
indenização.
Porém, não há assinatura e nem a identificação do
profissional que elaborou os laudos além de limitarem-se a dizer que a causa
“provável” foi “descarga elétrica”, de modo que se torna temerária a sua adoção
para a comprovação do nexo causal por se tratarem de documentos apócrifos e
inconclusivos.
Portanto, não há nada de concreto a embasar o pedido
indenizatório, pois inexistente um laudo que confirme efetivamente que os danos
foram ocasionados por problemas na rede elétrica.
E cabia somente à autora demonstrar, mesmo que de
forma mínima, que os danos sofridos pelo segurado foram decorrentes dos
serviços prestados pela ré. E para referida situação não cabe a inversão do ônus
da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o
juiz, a seu critério, poderá determinar a inversão se alegação for verossímil, ou se
for a parte hipossuficiente.
Observe-se que os demais documentos acostados com
a inicial não demonstram que os danos nos aparelhos elétricos foram oriundos de
uma oscilação na rede elétrica.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada conseqüência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo
milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009182-44.2020.8.26.0114 -Voto no
4
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a
ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento
do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para
a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte".
Deste modo, outra não é a conclusão de que a autora
não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à indenização não tendo,
pois, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando para 12% sobre o valor da causa os honorários advocatícios, nos
termos do art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica